Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718327-45.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: AMANDA FERREIRA DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, no novo relatório médico acostado ao Id 55804276, foi informada a realização de duas cirurgias pela parte autora, nos anos de 2021 e 2022. Com efeito, diante do noticiado, DETERMINO a intimação da autora para que, no prazo de 5 dias, esclareça se referidos procedimentos médicos equivalem aos pleiteados na petição inicial (Id 55804152, p. 23) e, caso afirmativo, manifeste-se sobre eventual perda superveniente do interesse de agir. Ficam as partes intimadas para se manifestar, no mesmo prazo, acerca de possível nulidade da sentença por julgamento extra petita, haja vista que as cirurgias nela indicadas não correspondem às pretendidas na exordial. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 2 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora